Tribunal: STF
Processo: ARE 1577530
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo M.L., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “ASSISTÊNCIA SOCIAL – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DE DROGADIÇÃO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEGITIMIDADE DO M.L. – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADO – EVASÃO VOLUNTÁRIA DE CLÍNICA – PROCEDIMENTO CRIMINAL QUE ATESTA COMPORTAMENTO AGRESSIVO COM FAMILIARES – RECOMENDAÇÃO MÉDICA SUFICIENTE – INEFICIÊNCIA DE TRATAMENTOS ALTERNATIVOS – SEGREGAÇÃO QUE SE JUSTIFICA – OFENSA À RESERVA DO POSSÍVEL – ALEGAÇÃO GENÉRICA – RECURSO DESPROVIDO. 



    1 . O M.L. é parte legítima para responder à postulação de internação compulsória, pois mesmo que o tratamento esteja qualificado como de alta complexidade, está no campo da assistência social, e não há legislação específica que imponha o fracionamento dos cuidados em saúde mental.



     2 . A internação psiquiátrica é admitida pela Lei 10.216/01, inclusive mediante determinação judicial, dispensando a concordância da parte. Será, é claro, medida excepcional, mas que – bem aplicada a proporcionalidade – pode ser também imprescindível. A liberdade será transitoriamente sacrificada em benefício da saúde. São direitos de ordem constitucional que não se rivalizam; ajustam-se no caso concreto. Amplo apoio da jurisprudência deste Tribunal de Justiça à tese.



     3. Não obstante para a mesma hipótese também se exija laudo circunstanciado, há provas suficientes a respeito da delicada condição do paciente e necessidade de internação. Consta que houve abandono voluntário de clínica psiquiátrica e o retorno à residência familiar expôs em risco a integridade material e física de avó e mãe. Os fatos ficaram documentos em procedimento criminal pelo qual se concedeu medida protetiva às ascendentes. Gravidade do caso que reclama segregação, haja vista a baixa probabilidade de efetividade de medidas extra-hospitalares. 



    4 . A alegação genérica quanto à impossibilidade financeira para custear a medida não serve como imunidade a obrigação constitucionalmente atribuída ao Poder Público. É verdade que os recursos são finitos e cabe preferencialmente ao Executivo indicar a forma pela qual se irá promover a alocação das disponibilidades públicas. Só que eventual óbice no tocante à possibilidade de se dispender recursos públicos para cumprimento da obrigação deve ser exposto de forma minudente pela Fazenda Pública, não bastando uma abstrata menção à reserva do possível. 



    5. Recurso do Município desprovido; provida a apelação do Estado de Santa Catarina (que apenas postulou a divisão pro rata dos honorários advocatícios).”



    (APELAÇÃO nº 5000360-75.2023.8.24.0040/SC, relator: des. Helio do Valle Pereira, 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, j. 11.03.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 37, caput, 165 e 167 da Constituição da República, bem como inobservância do Tema 793 da Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De plano, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 2º, 37, caput, 165 e 167 da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ainda que superado o óbice, o recurso não comportaria provimento. Explica-se.



    Em primeiro lugar, a matéria debatida nos autos diz com a prestação do serviço assistencial de internação compulsória, política pública do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Ao passo que o tema 793 da repercussão geral tratou da competência para o cumprimento de decisões que determinem o fornecimento de medicamentos de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde (SUS). Portanto, a controvérsia dos autos não guarda identidade com a tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA FUNDADA NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66243 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024)



    Em segundo lugar, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE 1508627 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-10-2024 PUBLIC 23-10-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE 1559088 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2025 PUBLIC 07-10-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente